Tribunal: TJBA
Processo: 8125112-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação Crime nº 8125112-87.2021.8.05.0001 Apelante/Apelado: Robson Murilo Oliveira Dos Santos Advogada: Keise Ingrid Valverde da Silva Pitta (OAB/BA 57.929) Apelante/Apelado: Rafaela Silveira dos Santos Defensora Pública: Izabel do Carmo de Jesus Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Adalto Araujo Silva Júnior Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. RELATOS DA VÍTIMA QUE SE AMOLDAM ÀS LESÕES IDENTIFICADAS NO LAUDO PERICIAL E A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RÉU QUE AGREDIU A VÍTIMA COM DIVERSOS GOLPES, INCLUSIVE QUANDO ELA ESTAVA CAÍDA AO CHÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOLO CLARAMENTE DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE AFASTAMENTO NÃO ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E TEMA REPETITIVO Nº 983 DO STJ. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. NECESSÁRIA REDUÇÃO CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO. PARECER MINISTERIAL PELA REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO. QUANTUM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA AFERIÇÃO DO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8125112-87.2021.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo e em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Assistente de Acusação, nos termos do Voto do relator.